Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO. PARÂMETRO. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.

2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário.

3. À vista dos fundamentos apresentados e da situação de risco e vulnerabilidade presentes, é prudente a aplicação das medidas protetivas dentro dos prazos razoáveis de duração do processo criminal.

4. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA para determinar que as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida M.V.D.J.N. sejam restauradas e permaneçam em vigor enquanto estiver em andamento a respectiva ação penal, ficando mantida o levantamento das medidas protetivas em favor da ofendida M.D.J., sem prejuízo de eventual revisão, mediante provocação dos interessados perante o Juízo de origem.